Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA

1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. A alegação de erro material relativo a ponto discutido e resolvido de forma expressa e clara desvirtua a finalidade do recurso e retarda a solução do processo.

3. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC: "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa em face do caráter manifestamente protelatório do recurso.